Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001645-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se não estiver convencido quanto à impossibilidade da parte de arcar com os encargos processuais, diante de apresentação precária de documentos que não retratam de forma clara a sua realidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
IURY DE SOUZA
, contra decisão proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n.o 1000045-58.2021.8.11.0037, 3a vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante.

O agravante alega que figura como fiador na Ação de Execução no valor de R$ 1.754.200,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais).

Relata que juntou declaração de hipossuficiência, consulta ao Serasa, a fim de demonstrar que o Agravante possui protestos, cheques sem fundo, pendencias financeiras e o SCORE com a pontuação baixíssima de 4,03 % de chance de pagamento; extrato de imposto de renda, demonstrando que não apresenta desde 2.016; holerite que comprova que possui rendimento mensal líquido de R 1.835,68 (Um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos); extrato de bancos atualizados. Embora todos os documentos, o juiz “a quo” indeferiu o pedido.

Acrescenta ainda que o TJ/MT já deferiu o benefício da Justiça Gratuita para o agravante em outro agravo de instrumento.

Pontua ainda que não é necessário estado de miserabilidade do postulante para pleitear o benefício, conforme entendimento assente da jurisprudência.

Subsidiariamente, postula pelo diferimento das custas, para serem feitas no final da ação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito do recurso.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por IURY DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n.o 1000045-58.2021.8.11.0037, 3a vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante.

Para apreciação, trago a colação trecho da r. decisão agravada:

“Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, em face de ANTÔNIO CARLOS ROMAGNOLI, devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em que pese o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5o e 6o da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, embora a manifestação do embargante de que não possui condições de arcar com as custas processuais no momento, vejo que tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, revela-se evidente que o embargante não pretende revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixou de apresentar outros documentos atualizados que convençam quanto à alegação de que não possui condições de custear as despesas processuais.

Dessa forma, ante a ausência de indícios de que a parte embargante se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No entanto, em observância do princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), bem como a teor do disposto no artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, FACULTO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. No caso de aceite, remetam-se os autos ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para expedição das guias necessárias. Consigno que a primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias.”.

Com o recurso o agravante juntou extrato do Serasa, comprovante de não apresentação de imposto de renda, holerite, extratos de Banco de 2.020.

Do cotejo dos autos, compartilho do entendimento da magistrada “
a quo
”, de que não há prova de hipossuficiência, pois, o extrato do Serasa demonstra pequena dívida, o do Banco Bradesco remete há quase um ano atrás e, embora seu holerite seja de R$ 1.800,00, não demonstrou qualquer dos seus gastos mensais.

Também não se pode deixar de anotar que o agravante figura nos autos originários como fiador em contrato de Confissão de Dívida para entrega de Soja em causa envolvendo mais de meio milhão e meio, de modo que os documentos juntados parecem não retratar a sua realidade financeira.

Desta feita, compartilho também do entendimento da magistrada do feito de que
“o embargante não pretende revelar o seu efetivo poder econômico”.

Se não bastasse, destaco que em consulta processual, se verifica que o agravante está envolvido em vários outros processos de grande monta, inclusive de outros Estados. Cito n.

0077864-92.2009.8.12.0001, em tramitação em Mato Grosso do Sul, de divida no valor de R$ 745.523,79.

Veja-se ainda que, como se sabe, o agravo de instrumento se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida, sob pena de Supressão de Instância. Assim, os documentos juntados pelo agravante tão somente no agravo de instrumento, revela ofensa a princípio mencionado e ao Duplo Grau de Jurisdição, sem falar do contraditório e da ampla defesa, pois, os documentos foram inseridos como segredo.

Por fim, não há qualquer motivo concreto para deferimento das custas ao final do processo, diferentemente nos casos julgados sob a minha Relatoria, no qual a parte está envolvida como inventariante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021